Tribunal: TJMT
Processo: 1024492-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024492-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –

PAGAMENTOS EFETUADOS TANTO NA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROVIMENTO DO RECURSO.

Uma vez que o agravante efetuou o pagamento dos honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto, de forma voluntária, nos embargos à execução, deve ser extinta a obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0006096-81.2010.811.0007
, proposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, determinando o prosseguimento do feito.

O agravante relata que os autos originários se referem à execução fiscal na qual o Município de Alta Floresta busca o adimplemento da quantia de R$ 10.415,25 (dez mil quatrocentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), referentes aos honorários de sucumbência.

Aduz que, oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, informou que nos autos dos Embargos à Execução nº 0003533-80.2011.811.0007 já houve o recolhimento do valor executado, o qual foi apresentado como garantia do juízo, tratando-se, portanto, de dívida já paga.

Salienta, no entanto, que
“foi proferida decisão de piso julgando improcedente a impugnação e determinando o pagamento duplicado dos honorários de sucumbência”
, decisão esta que permaneceu inalterada mesmo após opostos embargos de declaração.

Defende que a
“decisão precisa ser modificada porque ignorou o pagamento dos honorários de sucumbência tanto na Execução Fiscal quanto nos Embargos à Execução Fiscal”
, asseverando que
“os honorários de sucumbência nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL foram pagos e comprovados no ID. 52274128 (pagamento voluntário) e ID. 58612312 (complementação), nos autos nº 0003533-80.2011.8.11.0007”,
enquanto que
“os honorários de sucumbência da presente EXECUÇÃO FISCAL, arbitrados nas fls. 21 em 10% (dez por cento) do valor da causa, foram depositados antecipadamente com a garantia do Juízo”
.

Conclui que
“comprovados os pagamentos das verbas honorárias tanto da Execução quanto dos Embargos, não há que se falar em qualquer outro pagamento, restando a declaração judicial de adimplemento da verba suscitada”.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o deslinde do mérito do recurso.

No mérito,
“requer seja o presente recurso integralmente provido no sentido de reformar a decisão agravada e considerar adimplidos os honorários de sucumbência, conforme comprovação disposta nos autos”.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente, o recurso em questão impugna a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S/A e determinou a continuidade do processo executivo.

De acordo com a decisão que concedeu o efeito suspensivo a este recurso, é evidente que, ao contestar os Embargos à Execução Fiscal nº 0003533-80.2011.811.0007, o banco, ora agravante, assegurou o juízo por meio do depósito integral do valor a ser executado, acrescido de 10% do valor da causa, correspondente aos honorários advocatícios fixados na decisão inicial. Isso foi devidamente comprovado nos documentos de Id. 52274056 – páginas 3/4 daquele processo. É relevante salientar que esse depósito está relacionado ao processo de Execução Fiscal nº 0006096-81.2010.811.0007.

Além disso, é crucial ressaltar que nos autos dos embargos à execução, após a prolação da decisão final, ocorreu o pagamento voluntário dos honorários advocatícios, inicialmente no montante de R$ 9.439,40 (nove mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), conforme comprovante apresentado no documento de Id. 52274130. Posteriormente, esse valor foi complementado com mais R$ 2.906,77 (dois mil novecentos e seis reais e setenta e sete centavos), conforme evidenciado pelo comprovante anexado no documento de Id. 58612312.

Portanto, fica claro que, ao contrário do que foi mencionado na decisão contestada, a questão suscitada pelo executado não diz respeito à obrigação de quitar os honorários advocatícios separadamente em ambas as ações, ou seja, na execução fiscal e nos embargos à execução. Em vez disso, a questão central é a confirmação de que os pagamentos já foram efetuados em ambas as ações.

Nesse contexto, é relevante destacar que o agravante efetuou o pagamento dos honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto de forma voluntária nos embargos à execução.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e considerar adimplidos os honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023